Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de ausência de liquidação prévia, com análise conjunta do agravo interno, diante da similitude da matéria e da observância do iter procedimental previsto no CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença coletiva, cujo título judicial já estabelece os parâmetros necessários à apuração do valor devido, está sujeito à suspensão determinada no Tema repetitivo n. 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em ações coletivas com sentença genérica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial originado da ação coletiva contém os elementos suficientes para a elaboração de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, parágrafo segundo, do CPC/2015, dispensando a liquidação prévia.
4. A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT tem reconhecido a inaplicabilidade do Tema n. 1.169 do STJ em hipóteses em que o título executivo não é genérico, permitindo o prosseguimento da execução individual com base em cálculos aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença coletiva cujo título executivo contém os parâmetros necessários à apuração do valor devido por cálculos aritméticos não está sujeito à suspensão determinada no Tema repetitivo n. 1.169 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0723378-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/8/2023, publ. PJe 15/9/2023; TJDFT, AI n. 0721245-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/8/2024, publ. DJe 3/9/2024.